Tribunal: TJSP
Processo: 1042290-43.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mario de Oliveira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA - Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Alegação de pagamento em virtude da celebração de acordo – Não comprovação - Danos morais não caracterizados - A comunicação acerca da negativação compete aos bancos de dados e cadastros de consumidores – Artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor - Apontamentos anteriores - Aplicação

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TELEFONIA - Apontamento de nome nos cadastros desabonadores – Alegação de pagamento em virtude da celebração de acordo – Não comprovação - Danos morais não caracterizados - A comunicação acerca da negativação compete aos bancos de dados e cadastros de consumidores – Artigo 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor - Apontamentos anteriores - Aplicação do disposto na Súmula 385, do Superior Tribunal de Justiça – Sentença mantida - Recurso não provido.